Tribunal: TJDFT
Processo: 0737715-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXCEÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de restituição de prazo para a interposição de agravo em recurso especial em razão de alegada justa causa pela advogada.
2. No caso em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada pelo agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
3. A valoração da situação que envolve a restituição de prazo para a interposição de agravo em recurso especial consiste em questão que revela urgência, cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
4. A regra prevista no art. 223, e parágrafos, do CPC preceitua a possibilidade de restituição de prazo para a prática de ato processual, após a certificação do transcuro do respectivo prazo, desde que seja demonstrada a justa causa para a ausência de efetivação desse ato. 4.1. Trata-se de hipótese em que a legislação processual excepciona os efeitos produzidos pela preclusão temporal para que a parte receba nova oportunidade para que pratique determinado ato processual.
5. A competência para o juízo de admissibilidade do recurso especial é atribuída à Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, de acordo com as regras previstas nos artigos 43, inc. XI, alínea “c”, e 279, ambos do Regimento desta Corte de Justiça, e 1030 do CPC.
6. No caso este Relator não tem atribuição legal e regimental para avaliar a possibilidade de restituição de prazo processual para a impugnação, por meio de recurso endereçado ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, de decisão monocrática proferida pelo Eminente Desembargador Presidente. 6.1. Por isso deve haver a remessa dos autos do processo de origem para o Gabinete da Presidência.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.